Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-59.2012.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000318-59.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMAR SANTOS SILVA - CPF: 649.699.592-34 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000318-59.2012.8.11.0105
– Colniza

Apelante
: Silmar Santos Silva.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REVELIA E DIALETICIDADE – REJEITADAS - DÉBITOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de
débito
, cabe ao
banco

demandado comprovar a legitimidade do
débito
cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000318-59.2012.8.11.0105
– Colniza

Apelante
: Silmar Santos Silva.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silmar Santos Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral, que move em desfavor do Banco Bradesco S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados no mínimo legal e incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a decretação de revelia do apelado, sob a alegação de irregularidade de representação do advogado subscritor da contestação. No mérito, pretende a reforma da sentença ao argumento que a instituição bancária em momento algum, comprovou a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes que poderia resultar nas inscrições restritivas no cadastro de inadimplentes, deixando de trazer aos autos contrato de financiamento ou empréstimo firmado com o autor.

Em razão de tal realidade, pede a declaração de inexistência dos débitos descritos, a condenação pelo dano moral no valor de R$ R$ 62.218,89 (sessenta e dois mil duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), inversão do ônus sucumbencial ou suspensão do pagamento das custas processuais e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita conforme decisão nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas sustentando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento e manutenção da sentença e em caso de eventual condenação, requer a apreciação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbítrio do montante indenizatório. (
id.
183089619).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000318-59.2012.8.11.0105
– Colniza

Apelante
: Silmar Santos Silva.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Silmar Santos Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que ao procurar abertura de crédito no comércio local, foi surpreendido com a restrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito efetuada pela apelada, por um débito que não conhece, sendo uma no valor de R$ 349,72 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), inclusão 22/09/2011, e outra no valor de R$5.872,17 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), inscrita em 05/01/2012 (id. 183089600 – Pág. 27/28).

Defende que não contraiu nenhum empréstimo ou financiamento junto ao banco apelado que pudesse ocasionar as anotações restritivas. Afirma que o banco demandado apresentou somente comprovante de abertura de conta bancária, que se trata de uma conta simples, apenas para depósito e saque e sem limite de crédito especial, conforme comprova a documentação acostada pelo banco apelado com a contestação, (id. 183089600 – Pág. 51/52).

Esclarece o autor que depositou em 28.06.2011 um cheque no valor de R$ 5.000,00 na Caixa Postal da Cidade de Colniza, vez que o município não contava com agência do Banco Apelado, sendo encaminhado à agência na cidade de Juruena para verificação e posterior compensação.

Contudo, de acordo com o extrato de id. 183089600 – Pág. 67, o valor ficou disponível para o autor na mesma data, ou seja, 28.06.2011, não tendo ficado vinculado a posterior compensação, mas creditado na conta e disponibilizado e, com a informação passada pelo sistema bancário, sacou o dinheiro que estava disponível e somente depois de mais de 16 dias é que o banco verificou que o cheque depositado na conta do apelante não possuía fundos, tendo devolvido em sua conta.

Ressalva que o próprio banco em sua contestação confessa que
“o erro ocorreu ante a demora e atraso na compensação do cheque.”
E ao final reafirma que o apelado NÃO comprovou por meio de documento que o autor tenha contraído qualquer empréstimo no valor de R$ 5.872,17 nem de R$ 349,72, que são os valores informados na inicial como inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão de tal realidade, requer a declaração de inexistência dos débitos descritos, a condenação pelo dano moral no valor de R$ R$ 62.218,89 (sessenta e dois mil duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), inversão do ônus sucumbencial ou suspensão do pagamento das custas processuais e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita conforme decisão nos autos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de legalidade dos débitos inscritos no cadastro de proteção ao crédito,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no mínimo legal e incidentes sobre o valor atualizado da causa (id. 183089613).

Em suas contrarrazões o Banco Bradesco afirmou que (id.
183089611)
o
valor inscrito de R$ 5.000,00 se deve pelo fato de o autor ter utilizado limite de crédito de sua conta bancária, em razão da devolução por falta de saldo de um cheque depositado em sua conta corrente, ou seja, o débito que motivou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, trata-se de um débito da utilização do limite de crédito que não foi pago.

Por esse motivo entende que agiu no exercício regular de direito, vez que o autor utilizou dos serviços do banco demandado e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.

De proêmio,
afasto a preliminar de revelia do Banco Bradesco
, visto que o substabelecimento apresentado em sua contestação, é o suficiente para comprovar que o advogado Evandro Alexandre dos Santos possui poderes para representar o banco demandado.

Por outro lado, nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Consoante se depreende dos documentos anexados aos autos,

Ocorre que a instituição bancária não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de provar o motivo que levou a inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$
5.872,17 e R$ 349,72,
não se desincumbido de provar o fato modificativo

ou extintivo do direito do autor
, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Digo isso, porque no caso
sub examine,
a instituição financeira trouxe apenas o contrato de abertura de conta bancária e uma lista contendo o cheque devolvido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta do autor (id.
183089600 – Pág. 46 e 52).

Assim, apesar da d. magistrada trilhar no sentido de que restou demonstrada a contratação de serviços pelo autor e comprovação da legalidade dos débitos
, data
vênia,
tenho que não logrou o banco comprovar a efetiva e regular contratação, mormente porque deixou de trazer, qualquer documento ou contrato entabulado entre as partes, com a assinatura,
tornando impositiva a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desª Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Nestes termos, o ato arbitrário é confesso, uma vez que o réu não comprovou a efetiva existência dos débitos lançados, o que impõe a declaração de inexistência dos débitos em discussão, bem como a baixa definitiva da negativação do nome do autor.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que o banco apelado inseriu o nome do apelante no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

(RAC n. 1000360-40.2020.8.11.0096, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023 – negritei)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Portanto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral,
cumprirá a finalidade de inibir a banco apelado à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos, em especial pela primeva tentativa de solução administrativa.

Feitas tais considerações, o referido valor traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelado, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débitos inexistentes, ensejando a inscrição indevida do nome do autor, ora recorrido, nos órgãos de proteção ao crédito.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus de sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor/apelante, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, condenando o apelado ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023